Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-34.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002045-34.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), N. R. TESTA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 11.198.233/0001-67 (APELADO), NILSON RICARDO TESTA - CPF: 818.355.581-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002045-34.2013.8.11.0003

Apelação Cível no 0002045-34.2013.811.0003

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
N. R. Testa Transportes-ME

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR RECORRENTE – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 485 DO CPC – NULIDADE DA EXTINÇÃO.

A regra do parágrafo único do art. 485 do CPC, que trata dos casos de extinção do processo por abandono pelo autor, prescreve a prévia intimação pessoal do autor, sem o que, não é possível reconhecer a extinção descrita nos incisos II e III do referido regramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002045-34.2013.8.11.0003

Apelação Cível no 0002045-34.2013.811.0003

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
N. R. Testa Transportes-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Itáu Unibanco S.A..

AÇÃO
:
Execução no 0002045-34.2013.811.0003
, código no 721016
, proposta por
Banco Itaú Unibanco S.A.
, aqui apelante, em face de
N. R. Testa Transportes-ME
.

EXTINÇÃO (Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
declarou a extinção, sem resolução do mérito, da Execução proposta pelo banco aqui apelante, em razão da inércia (485, II e III, do CPC)
.

Condenou o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

Defende a inocorrência do abandono da causa, ao argumento de sempre ter manifestado no processo e que embora não tenha manifestado sobre a última ordem de citação por edital, tal fato não induz, entretanto, a inércia, máxime por ter feito vários outros pedidos.

Argui que também não foi feita a intimação de seus procuradores sobre a rodem de prosseguimento da ação sob pena de extinção.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002045-34.2013.8.11.0003

Apelação Cível no 0002045-34.2013.811.0003

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
N. R. Testa Transportes-ME

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Itáu Unibanco S.A..

AÇÃO
:
Execução no 0002045-34.2013.811.0003
, código no 721016
, proposta por
Banco Itaú Unibanco S.A.
, aqui apelante, em face de
N. R. Testa Transportes-ME
.

EXTINÇÃO (Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
declarou a extinção, sem resolução do mérito, da Execução proposta pelo banco aqui apelante, em razão da inércia (485, II e III, do CPC)
.

Condenou o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a extinção sem resolução do mérito, por inercia do credor, aqui apelante, reconhecida pela sentença impugnada
.

Trata-se de
Execução
proposta em 22.2.2013
, lastreada na
Cédula de Crédito Bancária no 049900580066
, não quitada, firmada em 28.7.2011, no valor de R$40.000,00, (atualizado em 13.12.2012 para R$81.907,26) com vencimento pactuado para 21.8.2011.

O despacho inicial foi proferido em 26.2.2013 e em 19.2.2014 foi deferido o arresto provisório, porquanto não se teve êxito nas tentativas de citação.

Foi feito o bloqueio de R$612,49 e em 07.5.2014 o banco requereu transferência deste referido valor para conta que indicou (id. 106856952), bem como indicou novo endereço para citação.

Em 28.11.2014 o banco requereu a realização e pesquisa pelo INFOJUD e ofício ao Detran/MT, cujos pedidos foram indeferidos em 19.2.2015 (id. 106856956) e reiterados em 05.3.2015, com a comprovação e inexistência de imóveis no nome da executada.

Em 24.6.2015 foi deferida a pesquisa pelo INFOJUD (id. 106856960), cujas declarações de rendas obtidas foram entregues ao credor.

Em 10.7.2015 o credor juntou substabelecimento e em 22.7.2015 (id. 106856967) o banco apenas reiterou o pedido de transferência para conta que indicou do valor bloqueado
on-line
, que era de R$747,67.

Em nova petição, cuja data não se consegue verificar por estar ilegível, o banco juntou novo substabelecimento (id. 106856968).

Em 10.9.2015 indeferimento de pedido feito pelo banco, ao que parece do pleito de transferência de valor e ordem para dar prosseguimento ao processo (id. 106856970).

Em 28.9.2015 novo pedido de oficio ao Detran/MT (id. 106856972), que foi deferido em 15.12.2015 (id. 106856973).

Em 16.2.2016 novo pedido de transferência do valor bloqueado
on-line
, ou seja, dos R$747,67 (id. 106856976), que foi indeferido em 03.5.2016 e determinado, novamente, ao banco promover a citação (id. 106856977).

Em 17.5.2016 o banco requereu a citação por edital e em 09.8.2016 o Juízo determinou a realização de pesquisas, para fins de citação, pelos sistemas Bacenjud e Infojud (id’s 106856979/106856980), com a ressalva de em caso de não lograr êxito, já ficar deferida a citação por edital.

Em 15.9.2016 o banco requereu a citação em dois novos endereços (id. 106856983) e em 07.6.2017 requereu o desentranhamento do mandado para nova citação (id. 106856986).

Em 17.11.2017 o banco requereu a suspensão do processo (id. 106856989), cujo pedido foi indeferido em 12.1.2018, ocasião em que foi determinada a citação por edital (id. 106856990).

Em 05.10.208 novo pedido feito pelo banco, de suspensão do processo (id. 106856991) e novo indeferimento em 11.12.2018, ocasião em que foi reiterada a ordem de promoção da citação por edital (id. 106856992).

Em 11.1.2019 o banco requereu a desistência da ação (id. 106856994) e em 24.6.2019, ao invés de homologar a desistência, o Juízo de origem determinou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório “conservando em aberto a distribuição até manifestação do interessado”. (id. 106856995).

Em 15.1.2020 o banco requereu penhora on-line a atualizou o valor da dívida para R$219.342,48 (id. 106856997) e o Juízo de origem assim determinou: “Intime o credor a cumprir, integralmente, a decisão ás fls. 179, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção”. (id. 106856999).

Em 13.7.2020 o banco requereu nova suspensão do processo, agora por 40 dias (id. 106857951) e em 12.1.2021 requereu a suspensão com base no art. 921, III, do CPC (id. 106857953).

Na sequência, sobreveio a extinção ora impugnada.

Pois bem
.
A extinção da execução se deu com base nos incisos II e III do art. 48 do CPC, que dispõe, inclusive em seu parágrafo único:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Verifica-se que com razão banco apelante ao sustentar o descumprimento da regra do parágrafo único do art. 485 do CPC, porquanto não há comprovação da intimação pessoal prescrita pelo regramento especifico.

Logo, não é ainda caso da extinção como ocorreu.

E nesse sentido veja a orientação dessa e. Câmara lançada na Apelação no 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1o, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento
.
” (grifei).

Oportuno consignar a possibilidade de verificação pelo juízo de origem, evidentemente que se assim entender e após manifestação do interessado, se ocorrida eventual prescrição.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, e o alegado abandono da causa, em razão da falta de intimação pessoal do credor, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021